Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-33.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003060-33.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POLIANA PEREIRA COLLETTE - CPF: 026.071.531-07 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/94 – NECESSIDADE DE REANÁLISE – INCLUSÃO DOS VENCIMENTOS E INDENIZAÇÕES DO SERVIDOR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A fim de se constatar, de forma efetiva, a eventual defasagem salarial do respectivo servidor, é necessário que se efetue perícia contábil individual e específica.

2 – A perícia contábil, ao apurar, e calcular, a eventual defasagem salarial decorrente do período de conversão do Cruzeiro Real para URV, deve se atentar a todas as exigências estabelecidas no artigo 22 da Lei nº 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Poliana Pereira Collette
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Ordinária– em fase Cumprimento

de Sentença n. 0003060-33.2016.8.11.0003
,

apresentada pela Apelante contra o

Município de São José do Povo
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

[...]

Insurge-se
Poliana Pereira Collette
contra
sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que restou devidamente configurado que o Recorrido, não procedeu de forma correta a conversão da moeda frente ao URV e Real, uma vez que, ficou clarividente a perda em seu salário.

Pontua que, o STF no caso da repercussão geral conhecida que que se deu no RE 561.836-RN, decidiu que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela reestruturação que previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV,

Assevera que,
é um equívoco falar que houve a reestruturação da carreira da parte Autora, visto que, o cargo ocupado era regido pela Lei Municipal que se aplicava a todos os servidores.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n.130865191.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 136335176), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Poliana Pereira Collette
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Ordinária– em fase Cumprimento

de Sentença n. 0003060-33.2016.8.11.0003
,

apresentada pela Apelante contra o

Município de São José do Povo
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
a
Recorrente
a
juizou
Ação Ordinária

em face do
Município de São José do Povo,
que
foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Município

a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Contra essa sentença, insurgiu o requerido, ora apelado,
suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera que a diferença pleiteada pela autora foi implementada integralmente por parte do Município, uma vez que cumpriu ao disposto na legislação federal.

A eminente relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,

votou

no sentido de
rejeitar
a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, suscitada pela parte requerida, ora Apelada. No mérito, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de São José do Povo (ID 130865150).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
(ID n. 130865150 – pág. 48).

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 130865151-pág. 1),

a parte autora, ora apelante,

peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que

embora o Município de São José do Povo não tenha instituído Lei sobre a conversão, na fase de liquidação de sentença constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei n. 8.880/94, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

Cumpre destacar que os autos foram distribuídos a esta Relatora, tendo em vista a informação inserida no ID 131312168,

noticiando que a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, atualmente possui assento na 3ª Câmara de Direito Privado.

Ab initio,
cumpre ressaltar de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado
a quo
, à extinção da ação ante a liquidação zero.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
(ID. 130865184):

[...]

De início, anoto que o perito utilizou,
como parâmetro para o cálculo
, as fichas financeiras de outro servidor, referente ao mesmo cargo, atinente ao período de 11/1993 a 02/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 78,54 (artigo 22, I).

[...]

A seguir, o perito constatou que o salário da competência 04/1994 (69,31 URV) pago em Junho de 1994, foi abaixo em 1,55% em relação ao da Competência 02/1994 (70,39 URV), ferindo assim o que preceitua o Artigo 22º, § 2º da Lei 8.880/1994.

Porém o salário da competência 10/1994 (78,00 URV) está maior em 12,58% em relação ao da competência 05/1994 (69,31 URV), abarcando assim os 11,98% buscado pela exequente.

[...]

O perito concluiu que “A Exequente não faz jus à perda salarial no percentual de 11,98% determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal, que o pagamento de suas remunerações ocorreram antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de Novembro de 1.993 a Fevereiro de 1994; - Não há Lei do Município de São José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações”.

Não há Lei do Município de São José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações; - Considerando a aplicação, na conversão, do método constante no Artigo 19 ao invés do Artigo 22 da Lei 8.880/94 por parte do Município, não necessariamente gerou perda salarial”.

[...]

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei

8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

[...] [Destaquei]

Desse modo, é forçoso concluir que o Magistrado
a quo,

ao analisar a perícia realizada, deduziu que não haveria qualquer montante a ser percebido pela Recorrente a título de URV.

No caso, a Recorrente aponta sua discordância do laudo pericial, uma vez que teria restado demonstrada a defasagem salarial existente.

A fim de elucidar o caso concreto, constata-se que do artigo 22 da Lei 8.880/94, existem quatro questões que devem ser analisadas pelo perito, logicamente de forma individual e específica.

As quatro questões são: apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, caso existente; examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica
Dif. Conv. MP-482 URV
, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração; analisar se as Leis Município, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Município de São José do Povo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; verificar se as vantagens e indenizações recebidas no período foram abarcados pela defasagem salarial, ou já teriam sido supridos.

In casu
, em detida análise
das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Welliton Alves de Souza, CRC 017462/0-3/0-9,
denota-se que ao proceder à apuração, o Sr.
Expert,
considerou tão somente os proventos, não integrando aos cálculos as vantagens pessoais percebidas pela servidora,
estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3º e 4º, da Lei n. 8.880/1994, que assim estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários
e
das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º

- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

[...]

Destaquei
.

Desse modo, ao observar atentamente a perícia, não se constata, em qualquer ponto, informações acerca das vantagens e indenizações percebidas pela servidora Recorrente, este que seria elemento obrigatório para o cálculo (art. 22, § 4º, da Lei 8.880/64).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

(N.U 0015452-10.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022). [Destaquei]

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

(N.U 0015452-10.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022).[Destaquei]

Assim, ao deixar de apurar questão essencial para a efetiva constatação de eventual defasagem salarial, é imperiosa a necessidade de reanálise da ficha funcional do Apelante, no intuito de garantir a existência, ou não, da recomposição salarial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Poliana Pereira Collette,
para que seja realizada nova perícia, em atenção às exigências previstas no artigo 22 da Lei n. 8.880/94, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022